Tribunal: TJSP
Processo: 2236446-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO NO SERASA. Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236446-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado TEL CENTRO DE
CONTATOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236446-23.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2236446-23.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Tel Centro de Contatos Ltda
Comarca: São Paulo
V. 1117
PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SOLICITAÇÃO DE
RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO NO SERASA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a
suspensão da negativação do nome da agravada junto ao SERASA em relação aos
débitos apontados pela agravante, até a decisão final da lide (pág. 239).
A agravante alega que a recorrida atrasou o pagamento da
mensalidade por mais de 60 dias e que procedeu com a comunicação acerca da
possibilidade de negativação e cancelamento do plano, bem como encaminhou carta
de cobrança e boleto com novo prazo para pagamento, informando acerca do atraso.
Aduz que, mesmo após essas medidas, a agravada permaneceu inadimplente e,
portanto, não restando outra alternativa, procedeu com o cancelamento e a inscrição
do nome da recorrida junto ao SERASA. Pugna pela cassação da tutela antecipada
deferida em primeiro grau.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 21/22).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
(págs. 284/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236446-23.2019.8.26.0000
3
Contraminuta apresentada (págs. 287/294).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A concessão da tutela de urgência deve ser mantida, porque os
requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil estão preenchidos.
Existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte e
há evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os elementos constantes nos autos, principalmente o documento
que demonstra que houve contrato pactuado entre as partes, mas que ele foi
rescindido em 04/09/2014 (pág. 238), são indicativos de que as cobranças efetuadas,
em 2018 (págs. 105/108), em nome da recorrida, são controvertidas.
Observa-se que o contrato, que gerou as cobranças e ocasionou a
inscrição do nome da agravada nos serviços de proteção ao crédito (pág. 103), foi
realizado em nome de beneficiária que já não faz mais parte dos quadros da empresa
recorrida desde 2017 (págs. 130/135) e que, na vigência do contrato de trabalho
entre a recorrida e tal beneficiária, a operadora de plano de saúde contratada pela
agravada era diversa (págs. 123, 125/129).
Dessa forma, diante da controvérsia acerca da exigibilidade dos
débitos apontados pela agravante, o risco de dano fica evidenciado, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236446-23.2019.8.26.0000
4
inscrição do nome da agravada no SERASA gera graves prejuízos, pois ela pode
sofrer com a restrição em seus créditos perante instituições financeiras e bancárias.
Além disso, não se verifica prejuízo à agravante, que poderá proceder com a
execução da dívida se ela for confirmada ao final da instrução.
Portanto, neste momento processual, a cassação da medida não se
justifica e a questão da exigibilidade da dívida deve ser submetida ao contraditório.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora